Tribunal: TJES
Processo: 5013523-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013523-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: JULLIANY CARVALHAL VAZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, em sede de tutela de urgência, determinou a reinclusão da candidata Julliany Carvalhal Vaz no concurso público regido pelo Edital nº 01/2023, com o objetivo de assegurar sua participação nas demais fases do certame, inclusive no curso de formação. A candidata fora eliminada por não apresentar o exame médico exigido no item 12.5, “q”, do edital — Raio-X da coluna lombossacra —, e alegou, como justificativa, erro cometido pela clínica responsável pelo procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação de candidata por não apresentação de exame médico exigido em edital de concurso público; e (ii) estabelecer se a decisão judicial que autorizou sua reinclusão no certame ofende os princípios da legalidade e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público possui força normativa e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo exigível o cumprimento integral de suas disposições, inclusive quanto à apresentação dos exames médicos.

A candidata, ao se inscrever no certame, aceitou tacitamente todas as condições previstas no edital, inclusive a obrigação de apresentar o Raio-X da coluna lombossacra, cuja ausência é motivo de eliminação, nos termos dos itens 12.1 e 12.11.3.b.

A responsabilidade pela entrega correta da documentação exigida é do candidato, não podendo ser transferida à Administração Pública sob a alegação de erro de terceiro.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a relativização das regras editalícias por motivos pessoais do candidato, a fim de preservar os princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao edital (STF, RE 630.733, Tema 386; STJ, AgInt no RMS 65.837/GO).

A atuação da Administração ao eliminar a candidata foi legítima, pois se deu com base em critério objetivo, previamente definido no edital, sem qualquer desvio de finalidade ou desproporcionalidade.

A decisão judicial que reintegrou a candidata ao certame violou o princípio da isonomia, ao lhe conferir tratamento privilegiado frente aos demais candidatos que observaram rigorosamente todas as exigências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de exigência editalícia objetiva, ainda que por erro de terceiro, justifica a eliminação de candidato do concurso público.

O princípio da isonomia impede o Poder Judiciário de permitir tratamento diferenciado a candidato que não cumpre as regras do edital.

A atuação da Administração Pública pautada nas normas editalícias goza de presunção de legalidade e não pode ser substituída pelo Judiciário, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica quando a eliminação decorre de critério objetivo previamente estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.05.2013, DJe 20.11.2013; STJ, AgInt no RMS 65.837/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STF, RE 632.853/CE, Tema 485.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a Decisão acostada em ID 9768381, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, na Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
JULLIANY CARVALHAL VAZ
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao Município agravante que reincluísse a ora agravada no concurso público regido pelo Edital 01/2023, possibilitando sua participação nas demais fases do certame, inclusive no curso de formação, observada a ordem de classificação.

Irresignad
o
,
afirma

o Município

agravante
em suas razões recursais
,
em suma, que
(1)
o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos,
de forma que a
inscrição da candidata implica na aceitação tácita das normas, não podendo alegar desconhecimento;
(2)
a
a
gravada não cumpriu o item 12.5, 'q', do edital, que exigia a apresentação do Raio-X da coluna lombossacra. Afirma que, conforme os itens 12.1 e 12.11.3.b, a não apresentação dos exames exigidos acarreta a eliminação do candidato;
(3)
a Administração Pública agiu em estrita obediência aos princípios da legalidade e da isonomia, aplicando as regras do edital de forma igualitária a todos os concorrentes. Argumenta que a manutenção da decisão recorrida criaria um precedente perigoso, permitindo que outros candidatos descumpram as regras;
(4)
a própria
a
gravada confessa que o exame não foi entregue devido a um equívoco da clínica onde realizou o procedimento
.
C
om base em tais argumentos ped
iu
a
atribuição de efeito suspensivo ao agravo

e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão proferida em ID 13811696 atribuindo efeito suspensivo ao agravo interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que eliminou a
ora agravada
do Concurso Público
regido pelo
Edital 001/2023, por não apresentar um dos exames médicos exigidos e se a decisão que a reintegrou ao certame merece ser mantida.

O Município de Serra, ora
a
gravante, defende a legalidade da eliminação da candidata/
agravada
, com base no estrito cumprimento das regras do Edital nº 01/2023, que previa como eliminatória a não apresentação de todos os exames médicos exigidos.

P
ois bem.

É cediço que o edital é a lei interna do concurso público, e suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

No caso em tela, as regras eram claras e de conhecimento prévio da agravada, que, ao se inscrever no certame, aceitou tacitamente as condições estabelecidas, conforme dispõe o item 5.1.1 do edital.

O instrumento convocatório exigia, de forma expressa, em seu item 12.5, 'q', a apresentação do
“Raio-X da coluna lombossacra em AP e perfil (imagem e laudo)”
. Previa, ainda, em seus itens 12.1 e 12.11.3.b, que a fase de Inspeção de Saúde possui caráter eliminatório e que seria eliminado o candidato que não apresentasse a documentação ou os exames exigidos em conformidade com o edital.

A própria
a
gravada, em sua petição inicial, reconhece que não entregou o referido exame, atribuindo o erro a
t
erceiro (a clínica onde realizou o procedimento). Contudo, a responsabilidade pela correta apresentação dos documentos era exclusivamente sua, conforme item 12.3 do edital.

Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, situações de cunho pessoal do candidato não têm o condão de afastar as regras isonômicas do edital.
Nesse sentido, o
C. STJ
entende
que
“as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal”
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

N
o mesmo
sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 630733, com repercussão geral, vedou a remarcação de etapas de concurso por circunstâncias pessoais, a fim de preservar o princípio da isonomia
(STF - RE: 630733 DF, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 15/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/11/2013)
.

Embora a decisão agravada tenha sido fundamentada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sua aplicação no presente caso acaba por violar a isonomia, que é o pilar de sustentação dos concursos públicos. Permitir que a agravada supra uma irregularidade após o prazo estabelecido conferiria a ela um tratamento diferenciado e privilegiado em detrimento dos demais candidatos que, possivelmente enfrentando suas próprias dificuldades, cumpriram rigorosamente todas as exigências editalícias.

A Administração Pública, ao eliminar a candidata, não praticou ato desproporcional, mas apenas aplicou a regra prevista no edital, à qual estava estritamente vinculada.

O Poder Judiciário deve se ater ao controle da legalidade dos atos administrativos, não podendo substituir a banca examinadora na análise do mérito de suas decisões, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
(
RE 632.853/CE -

Tema 485)
, o que não se verifica na hipótese,
uma vez que a
eliminação da agravante decorreu da aplicação de critérios objetivos e isonômicos, previstos no edital e validados pela jurisprudência pátria.

Assim, o ato administrativo que excluiu a
a
gravada do concurso
se mostrou
legítimo, pois deu fiel cumprimento às normas previamente estabelecidas no edital, garantindo a segurança jurídica e o tratamento isonômico a todos os participantes.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo interposto para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem, restabelecendo a eficácia do ato administrativo que eliminou a
a
gravada do certame.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem, restabelecendo a eficácia do ato administrativo que eliminou a
a
gravada do certame.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.